Tribunal: TJSP
Processo: 9159963-13.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
VOTO No 17913
REEXAME DA MATÉRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA PREVIDENCIÁRIA DURANTE O PERÍODO DE ATIVIDADE REMUNERADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA DOS AUTOS - ACÓRDÃO EXEQUENDO PROFERIDO PELA CORTE REGIONAL FEDERAL – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE PREVIDENCIÁRIA, E NÃO ACIDENTÁRIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 108, II, E

Ementa:
VOTO No 17913
REEXAME DA MATÉRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA PREVIDENCIÁRIA DURANTE O PERÍODO DE ATIVIDADE REMUNERADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA DOS AUTOS - ACÓRDÃO EXEQUENDO PROFERIDO PELA CORTE REGIONAL FEDERAL – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE PREVIDENCIÁRIA, E NÃO ACIDENTÁRIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 108, II, E 109, I E §§ 3o E 4o, DA CF – COMPETÊNCIA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA QUE É DO E. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO.

Acórdão reformado para não conhecer do recurso do INSS com determinação de remessa dos autos à Justiça Federal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000850611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
9159963-13.2008.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado APARECIDO DE FRANÇA
VIEIRA (A.J.).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acórdão reformado para não conhecer o recurso do INSS, com remessa dos autos à
Justiça Federal", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 9159963-13.2008.8.26.0000
COMARCA: MAUÁ
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: APARECIDO DE FRANÇA VIEIRA (A.J.)
VOTO No 17913
REEXAME
DA
MATÉRIA
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO
DE APOSENTADORIA PREVIDENCIÁRIA DURANTE
O PERÍODO DE ATIVIDADE REMUNERADA

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
ISENÇÃO DO
PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA DOS AUTOS -
ACÓRDÃO EXEQUENDO PROFERIDO PELA CORTE
REGIONAL
FEDERAL

MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE
PREVIDENCIÁRIA,
E
NÃO
ACIDENTÁRIA INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 108, II, E
109, I E §§ 3o E 4o, DA CF COMPETÊNCIA PARA
DIRIMIR
A
CONTROVÉRSIA
QUE
É
DO
E.
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO.
Acórdão reformado para não conhecer do recurso do INSS
com determinação de remessa dos autos à Justiça Federal.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social INSS contra a sentença de fls. 63/64, de
relatório adotado, que julgou improcedentes os embargos à execução.
Sobreveio o V. Acórdão de fls. 192/196, que não
conheceu do recurso, diante da falta de recolhimento do porte de remessa e retorno
pelo ente segurador.
O réu embargante interpôs embargos de declaração às
fls.200/207, os quais foram rejeitados por meio do v.acórdão de fls.210/213.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Em seguida, interpôs o INSS Recurso Extraordinário
(fls. 217/230), bem como interpôs Recurso Especial (fls.232/235).
Contrarrazões às fls.238/245 e 247/254.
Em razão do julgamento proferido pelo E. Superior
Tribunal de Justiça no REsp n. 1.761.618, DJ 14.08.2019, Tema no 1.001, o qual
entendeu que “o Instituto Nacional do Seguro Social INSS nos recursos de
competência dos Tribunais de Justiça, está dispensado do prévio pagamento do
porte de remessa e de retorno, enquanto parcela integrante do preparo, devendo
recolher respectivo valor ao final da demanda, acaso vencido”, a Presidência da
Seção de Direito Público desta Corte devolveu os presentes autos à Turma
Julgadora, para eventual adequação da fundamentação ou manutenção da decisão,
em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
O V. Acórdão deve ser reformado.
Na hipótese dos autos, os parâmetros fixados no
referido precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.761.618, DJ
14.08.2019, Tema no 1.001, devem ser observados com o fim de reconhecer a
isenção da autarquia do pagamento da despesa referente ao porte de remessa e
retorno.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre a cumulação
dos proventos da aposentadoria por invalidez previdenciária, concedida a partir de
29/01/2007, durante o período em que o obreiro exerceu atividade remunerada.
Ora, conforme se verifica dos documentos carreados
aos autos, o acórdão exequendo foi proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da
3a Região (fls. 19/25), uma vez que a matéria discutida é exclusivamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
previdenciária, e não acidentária.
Nesse contexto, não se tratando de ação acidentária,
cuja competência é da Justiça Estadual, mas de ação previdenciária, resta evidente
que a competência recursal para apreciação da matéria é da Justiça Federal,
consoante disposição dos artigos 108, inciso II, e 109, inciso I e §§ 3o e 4o, da
Constituição Federal, cabendo ao E. Tribunal Regional Federal o processamento e o
julgamento do agravo.
Portanto, tratando-se de questão de competência
absoluta, não tendo a Justiça Estadual, jurisdição para julgar o presente recurso, de
rigor o não conhecimento do apelo autárquico, e remessa dos autos à Segunda
Instância Federal, a quem caberá conhecer da matéria.
Assim, em razão do juízo de retratação previsto pelo
artigo 1.030, caput, inciso II, do Código de Processo Civil, não se conhece do
recurso, com determinação de remessa dos autos deste agravo ao E. Tribunal
Regional Federal da 3a Região.
Ante o exposto, pelo meu voto, reforma-se o V.
Acórdão, em sede do juízo de retratação previsto pelo artigo 1.030, caput, inciso II,
do Código de Processo Civil, nos termos acima explicitados.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator